Tribunal: TJDFT
Processo: 0728121-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728121-93.2021.8.07.0000 AGRAVADO: PAULO VINICIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVANTE: MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em sede de cumprimento de sentença requerido em face de PAULO VINICIO RODRIGUES DA SILVA (processo n. 0017397-72.2015.8.07.0003), que indeferiu a pretendida penhora incidente sobre o salário do devedor. A recorrente alega, em suma, que o devedor tem condições financeiras bastantes para suportar a penhora incidente sobre 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos mensais de servidor público distrital, sem comprometer a sua subsistência, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade das verbas salariais em casos excepcionais, ao passo que teriam se esgotado outros meios para a satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela recursal, considerando presentes os requisitos exigíveis. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da possibilidade excepcional de penhora incidente sobre verbas salariais em importe que não comprometa a subsistência do devedor. É que, a rigor, mantém-se a regra da impenhorabilidade dos rendimentos (art. 833, IV, CPC), bem como a excepcionalidade aplicável a créditos alimentícios (art. 833, § 2o, CPC). Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar seja adiantada a pretensão recursal, não sendo suficiente, com a devida vênia, a alegação de dificuldades financeiras enfrentadas na sua atividade comercial. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator